Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707537-42.2021.8.07.0020 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MATEUS DE LIMA RIBEIRO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão (id 28214820). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR